Tribunal: TJDFT
Processo: 0761407-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. APROVAÇÃO NO PRAZO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Edital no 13 da SES/DF, em seu Anexo IV, previu os seguintes requisitos para o ingresso no cargo de Médico da Família e Comunidade (ID 46111142, pág. 18): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina; e certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB).
2. De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, para a obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC), o candidato deverá se submeter a concurso de provas e, no ato da inscrição, deverá cumprir, no mínimo, um entre os dois critérios seguintes: a) Ter concluído Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (MFC) - ou em sua denominação anterior (Medicina Geral Comunitária) - credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM); b) Ser profissional médico na área de Atenção Primária em Saúde (APS) por, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, consecutivos ou não, contados até a data final de inscrição para este Exame de Suficiência. A atividade profissional deve ser assistencial, prestada a pessoas de todas as faixas etárias e realizada em cenário de prática da APS no Brasil (ID 46111150, pág. 4).
3. O autor foi servidor efetivo de 2012 a 2016 na Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, exercendo a especialidade de Médico da Família e Comunidade e pediu exoneração do cargo a fim de cursar residência médica no Estado de São Paulo. Finalizada a residência, se submeteu a concurso para o mesmo cargo e especialidade já exercidos na SES, cujo edital, publicado em 25 de março de 2022, diferentemente do concurso anterior, passou a exigir o certificado de residência médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade, sendo requisito estabelecido na Portaria-Conjunta no 74/2017.
4. Logo, o autor apresentava as credenciais necessárias (mais de 48 meses de atuação) para obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC), tendo sido aprovado na prova de titulação dentro do prazo de posse do concurso de Médico da Família e Comunidade.
5. “A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011.” (AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017.)
6. Se as evidências são aptas e idôneas para comprovar que o autor logrou aprovação no exame que lhe atribuiu o título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade em 11 de dezembro de 2022 (ID 46111215), dentro, portanto, do prazo para a posse no concurso público para Médico da Família e Comunidade, conforme atestado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a falta de apresentação do certificado, cuja emissão incumbe a terceiro, não pode se apresentar como empecilho à investidura ao cargo, para o qual passou em 2o lugar no certame e no qual atuou entre 2012 e 2016.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.